Tribunal: TJMT
Processo: 1017184-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017184-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDES ALVES - CPF: 033.006.161-58 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – MUDANÇA DO PATAMAR DE 2/5 PARA 1/6 – IMPROCEDÊNCIA – LEI N. 13.964/2019 MANTEVE O CRIME DE LATROCÍNIO COMO HEDIONDO – NATUREZA HEDIONDA PARA AS MODALIDADES CONSUMADA OU TENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições trazidas pela Lei n. 13.964/2019 não alterou a natureza hedionda do crime de latrocínio, apenas ampliou as hipóteses em que o crime de roubo será considerado hediondo, e manteve expressamente que os delitos ali previstos terão essa natureza, seja na modalidade consumada ou tentada.

Considerando que a condenação é por crime de natureza hedionda, latrocínio tentado, deve ser mantida a fração de 2/5 para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jefferson Fernandes Alves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2001112-94.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para fins de progressão de regime de 2/5 para 1/6, nos termos do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019.

Nas razões recursais, a defesa alega que, para a consecução do benefício de progressão de regime pelo delito de latrocínio tentado, deve ser considerada a fração de 1/6 por inexistir resultado de lesão corporal grave ou morte (Id. 103053952).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (Id. 103053954).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve sua decisão em seus próprios termos (Id. 103053955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 106281982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, a
controvérsia do presente recurso se refere à fração a ser adotada no cálculo de pena do reeducando, ora agravante, para a concessão do benefício da progressão de regime.

Consta dos autos que
Jefferson Fernandes Alves
cumpre em regime fechado a pena privativa de liberdade de 11 anos e 8 meses de reclusão, em decorrência da condenação pela prática do crime de latrocínio tentado (ação penal n. 0019281 -65.2014.8.11.0002).

A defesa sustenta em suas razões que deve ser aplicada a fração de 1/6, e não de 2/5, pois com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o delito de latrocínio só será considerado hediondo quando atingir o resultado de lesão corporal grave ou morte, o que não ocorreu no presente caso e, portanto, deve ser considerado como crime comum.

Sem razão, contudo.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo magistrado singular na decisão agravada,
in verbis
:

“
Sabe-se que com o pacote anticrime, na Lei de Execução Penal passou a prever um único artigo com todas as hipóteses taxativas de progressão de regime.

Assim, em tese, não haveria mais necessidade do disposto no artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos que tratava da progressão de regime em crimes hediondos, posto que poderia ir de encontro com a novidade Legislativa.

Além das alterações no âmbito da execução penal, a lei trouxe diversas alterações também no âmbito do direito penal. Em especial, dentre estas modificações, o delito de roubo sofreu consideráveis modificações nas causas de aumento de pena, as conhecidas majorantes.

Sobre os crimes de roubo e latrocínio, assim dispunha a redação dada pela Lei no 8.072/90:

“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal o , consumados ou tentados:

(...)

II- latrocínio (artigo 157, § 3o, in fine);”

Lado outro, a redação atual dada pela Lei no 13.964/2019, dispõe:

“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

II - roubo:
(grifei)

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, incisoV);

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2o-B);

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3o).”
(grifei).

Em uma breve leitura dos dispositivos acima, pode até parecer que de fato, o crime de latrocínio deixou de ser hediondo.

No entanto, em uma leitura e análise mais acurada, notadamente da alínea "c" do inciso II do artigo 1° da Lei de Crimes hediondos, nota-se que o roubo qualificado pelo resultado morte, ou seja, o crime de latrocínio, continua previsto em seu rol taxativo, e de maneira nenhuma foi abolido com a Lei no 13.964/19.

Na verdade, o que de fato ocorreu com a inovação legislativa dada pela Lei no 13.964/19, foi o surgimento de outras hipóteses de roubo qualificado, que até então não eram consideradas como hediondo e com o novo regramento, passou a ser, como por exemplo:
o roubo qualificado pela lesão corporal grave; o roubo com emprego de arma de fogo; o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito; e, no roubo quando há a restrição à liberdade da vítima.

Inobstante, cumpre consignar que as hipóteses acima elencadas, por ser visivelmente mais prejudicial à situação do réu, os seus efeitos, jamais poderão retroagir aos fatos praticados antes de sua vigência, de modo que somente passarão a incidir e produzir os seus efeitos sobre os crimes praticados após a sua entrada em vigor, alargando modalidades em que o crime de roubo passou a ser considerado também como crime hediondo.

Lado outro, no caso em exame, o crime de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3o, do Código Penal, pelo qual o penitente foi condenado em sentença com transito em julgado, continua sendo crime hediondo, seja, na modalidade tentada ou consumada, restando à esta Especializada em Execução Penal, a competência de zelar pela fiscalização e regular cumprimento da pena.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de retificação formulado pela defesa, e determino a manutenção da fração de 2/5 para a progressão de regime referente ao crime hediondo, via de consequência, HOMOMOLOGO o cálculo de pena constante à mov. 24.1”
– Id. 103053958.

Nota-se que o juiz de primeiro grau deixou de acolher o pleito defensivo de fixação da fração de 1/6 para a progressão em razão de o crime de latrocínio ser considerado hediondo, seja na modalidade consumada ou tentada, mesmo considerando as novas disposições trazidas pela Lei n. 13.964/2019.

Importante ressaltar que a própria defesa consignou em suas razões recursais que a alínea ‘c’ do inciso II do artigo 1o da Lei de Crimes Hediondos, com as disposições da nova lei, prevê que o delito de roubo será considerado hediondo quando
“qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte”
, ou seja, delito de latrocínio; frise-se que o
“caput”
do referido dispositivo legal, também citado pelo agravante, preceitua que tais crimes serão considerados hediondos se
consumados ou

tentados
.

Convém transcrever o citado artigo, com as novas disposições legais,
in verbis
:

“Art. 1o. São considerados crimes hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

II - roubo:

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V);

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2o-B);

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3o); (...)”.

Com efeito, a nova legislação suprimiu a expressão “latrocínio” contida anteriormente na Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) e passou a prever as hipóteses em que o delito de roubo será considerado hediondo, ou seja, ampliou a possibilidade de o roubo ser considerado hediondo. Ocorre que, dentre elas, constata-se o “resultado de lesão corporal grave ou morte”, que nada mais é do que o crime de latrocínio.

Descabida, pois, a alegação defensiva que somente terá natureza hedionda quando o roubo efetivamente ocasionar um desses resultados graves (lesão corporal ou morte), posto que a própria lei prevê, expressamente, que os crimes ali considerados hediondos terão essa natureza se consumados ou tentados.

Impende trazer o que foi bem exposto pelo agravado:

“
Portanto, considerar que a exclusão da expressão “latrocínio” se caracteriza com o novatio legis in mellius seria um contrassenso, pois a inovação legislativa da Lei no 13.964/19 trouxe, na verdade, outras hipóteses de roubo qualificado e circunstanciado, mantendo na alínea “c” aquele com resultado de lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3o, do Código Penal), pelo qual o agravante foi condenado.

Dessa forma, não se verificando qualquer alteração legislativa que lhe fosse favorável, conclui -se que o crime pelo qual foi condenado nos autos da Ação Penal de no 0019281 -65.2014.8.11.002 continua sendo enquadrado legalmente como hediondo e, por isso, para o cálculo da progressão do regime prisional, deve-lhe ser exigido o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena privativa de liberdade imposta”
– Id. 103053954.

Sendo assim, de rigor a manutenção da fração para a progressão de regime em 2/5, conforme estipulado pelo Juízo
a quo
, em razão de a condenação do agravante ser por crime de natureza hedionda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022